Tribunal: TJMT
Processo: 1011771-72.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011771-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS registrado(a) civilmente como FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS - CPF: 045.356.991-94 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011771-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – FIXAÇÃO DO PATAMAR DE 1/2 (METADE) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA, PARA OS CRIMES COMUNS – PRETENDIDA DESCONSIDERAÇÃO DO CARÁTER REINCIDENTE EM RELAÇÃO ÀS DUAS PRIMEIRAS CONDENAÇÕES E APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 1/3 – PENAS UNIFICADAS – APENADO REINCIDENTE – CONDIÇÃO PESSOAL QUE INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – ART. 83, II, DO CP – PREMISSAS DO STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“De rigor a incidência da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação à natureza dos (comum e hediondo ou equiparado)” [TJMT. N.U 1018995-95.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto Giraldelli. DJe: 21/11/2022].”
[Agravo de Execução nº 1010849-65.2022.8.11.0000]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011771-72.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo FAGNER FILGUEIRAS DE JESUS, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (SEEU nº 0026005-62.2014.8.11.0042), que,
para fins de livramento condicional
, adotou a fração de 1/2 para os crimes comuns [roubo e porte ilegal de arma de fogo] e o patamar de 2/3 para o delito hediondo [tráfico de drogas].

A Defesa requer a adoção do patamar de 1/3 para o benefício de livramento condicional em relação às guias nº 0001841-04.2012.811.0042 e 0013112-44.2011.8.11.0042, oriundas das condenações pelos delitos de roubo e de porte ilegal de arma de fogo, aduzindo, em síntese, que
“não há se falar em (...) reincidência total, como fundamentado pelo magistrado, uma vez que o reeducando só adquiriu o
status
de “reincidente” a partir da terceira condenação”
.

Em contrarrazões, a Ministério Público pugna pela manutenção da decisão atacada.

O magistrado singular manteve a decisão, em juízo de retração.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1011771-72.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta que o agravante possui as seguintes condenações definitivas:

1)

Guia nº 0013112-44.2011.8.11.0042, pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo [em
10.8.2011
], cuja sentença transitou em julgado em
9.12.2015
;

2)

Guia nº 001841-04.2012.8.11.0042, pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, pelo cometimento do delito de roubo [em
23.1.2012
], com trânsito em julgado em
3.9.2012
;

3)

Guia nº 003039-61.2015.8.11.0013, pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido [em
25.6.2015
], cuja sentença transitou em julgado em
5.5.2016
;

4)

Guia nº 19447-64.2020.8.11.0042, pena de 9 anos e 6 meses de reclusão, pelo cometimento do delito de tráfico de drogas [em
11.7.2020
], com trânsito em julgado em
10.5.2023
(informação extraída através de consulta ao SEEU)

Em
25.4.2023
, o Juízo da Execução indeferiu o pedido do agravante de fixação do patamar de 1/3 para fins de livramento condicional
em relação às guias nº 0013112-44.2011.8.11.0042 [item 1 supracitado] e nº 0001841-04.2012.811.0042 [item 2 supracitado]
, nos seguintes termos:

“A defesa do recuperando Fagner Filgueiras de Jesus pugnou, à mov. 178.1, pela retificação da fração adotada para o benefício do livramento condicional em relação às Guias nº 0001841- 04.2012.811.0042 e 0013112- 44.2011.8.11.0042, a fim de aplicar a proporção de 1/3.

Instado a manifestar, o representante ministerial, à mov. 124.1, opinou de forma contrária à pretensão defensiva, tendo em vista que o apenado ostenta a condição de reincidente, de modo a atrair a fração de 1/2.

É o relatório.

Decido.

De plano, não há que se falar em retificação da fração adotada para cômputo do benefício do livramento condicional
.

Revelam os autos que o recuperando possui 04 (quatro) condenações, quais sejam:

Guia nº 003039-61.2015.8.11.0013, pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido;

Guia nº 001841-04.2012.8.11.0042, pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo;

Guia nº 0013112-44.2011.8.11.0042, pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime de roubo; e

Guia nº 19447-64.2020.8.11.0042, pena de 09 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Observa-se que o apenado possui condenação pela prática de delito hediondo e comum
.

Acerca do instituto do benefício do livramento condicional, mormente as frações a serem adotadas para o seu cômputo, o Código Penal assim dispõe:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso
; [grifo original]

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.” (negritei)

Ora, fica evidente que, ao ser o penitente condenado por delito hediondo (tráfico de drogas), é necessária a adoção da fração de 2/3;
já no tocante aos demais crimes (roubo e porte irregular de arma de fogo de uso permitido), considerando que se trata de recuperando reincidente na prática de crime doloso, exigível, apenas, a proporção de 1/2
. [grifo nosso] (...)

Com essas considerações, DEIXO DE ACOLHER a peça defensiva acostada aos autos
. Aguarde-se o cumprimento da pena.”

Sem maiores delongas, o recurso não comporta provimento.

É cediço que a superveniência de nova condenação, no curso da execução penal, enseja a unificação das penas.

Nessa hipótese,
“a progressão e os demais benefícios serão concedidos tendo por base o total obtido com a unificação”
[1]
.

Assim, ao proceder a unificação das penas, o juiz da execução penal deve analisar a natureza dos crimes e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência) para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal.

Nada obsta que a reincidência seja reconhecida na fase de execução da penal e seus efeitos estendidos à totalidade da pena.

A jurisprudência do STJ tem posicionamento firme de que
“a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
estende-se sobre a totalidade das penas somadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas”
[2]
.

Esse entendimento também está pacificado nesta Câmara Criminal:

“[...] a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. [...]” (HABEAS CORPUS Nº 583751 - SP (2020/0121428-2) de relatoria do MINISTRO FELIX FISCHER, em data de 16 de julho de 2020).”
[3]

“De rigor a incidência da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação à natureza dos (comum e hediondo ou equiparado)” [TJMT. N.U 1018995-95.2022.8.11.0000. Relator Des. Gilberto Giraldelli. DJe: 21/11/2022].”
[4]

“Uma vez reconhecida a reincidência, esta deve reverberar sobre a totalidade da pena, vez que se trata de condição pessoal do condenado.”
[5]

Com efeito, não há falar em qualquer alteração do patamar [dos delitos comuns] eleito pelo magistrado singular [1/2] quanto ao benefício de livramento condicional.

Anote-se que o Juízo da Execução adotou frações individualizadas conforme a natureza de cada crime [1/2 para crimes comuns; 2/3 para o tráfico de drogas], em estrita observância aos entendimentos do STJ e deste Tribunal.

Registra-se ainda que a defesa não se insurge acerca da fração fixada para o alcance do benefício quanto à condenação do tráfico de drogas, conforme apontou em suas razões recursais,
in verbis
:

“Por fim, em relação à fração de 2/3 (dois terços) por ter sido condenado por crime hediondo, nos autos 0019447-64.2020.8.11.0042, cuja pena foi de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas)
não o que questionar, estando o cálculo correto.
”

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o recurso, em consonância com o parecer ministerial.

É o relatório.

[1]
Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini, Execução Penal, 12ª ed., Ed. Atlas, pág. 406.

[2]
STJ, AgRg no HC 766551 / MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 4/10/2022.

[3]
Agravo de Execução nº 1024255-56.2022.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 30/01/2023

[4]
Agravo de Execução nº 1010849-65.2022.8.11.0000, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 17/12/2022

[5]
Agravo de Execução Penal n º 1025508-79.2022.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 13/03/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023